Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713882-45.2025.8.07.0000 DESPACHO Ao embargante para ajustar o recurso (id. 71337308) para agravo interno – CPC 1.024, §3o -, sob pena de não ser conhecido. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator